Tribunal: TJBA
Processo: 0005992-97.2014.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005992-97.2014.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SILVIO PERICLES CAVALCANTI SANTOS Advogado(s): HORACIO MANOEL TRINDADE DE MELO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução por intempestividade, fundamentada no art. 918, inc. I, do CPC. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o princípio da fungibilidade processual para receber como impugnação à penhora os embargos à execução opostos intempestivamente, quando o conteúdo se limita à alegação de impenhorabilidade do bem de família. III. Razões de decidir: 3. Os embargos à execução intempestivos devem ser liminarmente rejeitados nos termos do art. 918, inc. I, do CPC. O princípio da fungibilidade processual não convalida erro grosseiro quando não há dúvida objetiva quanto ao meio processual adequado. 4. A alegação de impenhorabilidade do bem de família, por ser matéria de ordem pública, pode ser arguida por simples petição ou impugnação específica à penhora, independentemente da oposição de embargos. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa diante da gratuidade da justiça concedida. Tese de julgamento: "O princípio da fungibilidade processual não se aplica para convalidar embargos à execução manifestamente intempestivos quando a matéria pode ser alegada por outros meios processuais adequados." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 915 e 918, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 783.214/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 12/11/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 005992-97.2014.8.05.0110, em que figuram como apelante SILVIO PERICLES CAVALCANTI SANTOS – ME e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23